Tribunal: TJSP
Processo: 1502978-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502978-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAUL
ALEXANDER GARCIA MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502978-07.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto 23026
Apelação n. 1502978-07-2019 São Paulo
Apelante: RAUL ALEXANDER GARCIA MARTINEZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Furto Momento consumativo Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como
consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção
da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do
agente.
Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame das
circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-
fé.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 179/184, prolatada pela MMa.
Juíza Maria Domitilia Prado Manssur, cujo relatório ora se adota, RAUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502978-07.2019.8.26.0228 -Voto no
3
ALEXANDER GARCIA MARTINEZ foi condenado como incurso no art. 155,
§ 4o, II, do CP, às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época
dos fatos; e como incurso no art. 180, caput, do CP, às penas de 01 ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo à época dos fatos, em concurso material de crimes. A
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período
e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser revertido à
”OSCIP TURMA DO BEM”, como for definido pelo Juízo da VEC, sem
prejuízo da pena de multa originalmente fixada. Ao acusado foi concedido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu objetivando a absolvição
por insuficiência e fragilidade de provas. Subsidiariamente, persegue o
afastamento da qualificadora de destreza e o reconhecimento do crime de
furto em sua modalidade tentada.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de furto
qualificado pela destreza e de receptação foi bem decretada e veio
embasada em substancioso acervo probatório.
Segundo o que restou apurado, o ora apelante
encontrava-se na plataforma da estação do metrô da República, sentido
estação Corinthians-Itaquera, em meio a aglomeração de usuários, com o
intuito de subtrair bem de alguém no momento do embarque. Naquele
momento, o acusado, de modo sorrateiro, se aproximou da vítima e subtraiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502978-07.2019.8.26.0228 -Voto no
4
do bolso dianteiro da calça dela o aparelho celular “Samsung”,
IMEI-355117090089239, avaliado em R$ 1.700,00
Logo após a subtração, ainda dentro do vagão, a vítima
deu por falta do celular e passou a alertar a todos de que alguém havia se
apossado do bem, momento em que notou que o réu tentava distanciar-se
dela em direção a outra porta e conseguiu visualizar que ele tentava
guardar um aparelho no bolso da calça dele. Em razão disso, os usuários
passaram a apontar para ele que tão logo abriu a porta do vagão,
desembarcou e desvencilhou-se do aparelho, jogando-o no trilho, no que foi
detido por agentes do metrô.
A linha de trem foi, então, desligada e se logrou
encontrar no trilho o aparelho subtraído da vítima. Em revista pessoal, os
agentes também encontraram outro aparelho celular “Samsung”, IMEI-
356307062493845, constatando-se que também era objeto de furto ocorrido
no dia 31 de janeiro de 2019, dentro de uma estação de metrô, e que a
subtração se assemelhava a ora apurada, bem este pertencente a vítima
Emerson.
A materialidade dos delitos restou perfeitamente
demonstrada nos boletins de ocorrência de fls. 06/09 e 28/30, nos autos de
exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 10/11, de reconhecimento
de objeto de fls. 12.
A prova oral colhida na instrução probatória, que contou
com os depoimentos da vítima do furto e dos agentes metroviários que
atenderam à ocorrência, confirmaram os exatos termos em que narrada a
denúncia (fls. 02, 03, 04, 173/178 e arquivos digitais), mostrando-se, assim,
apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do
agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502978-07.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Nas oportunidades em que ouvido o apelante admitiu a
prática do furto, e negou a receptação, alegando ter comprado o aparelho
celular apreendido consigo pelo valor de R$ 100,00, sem saber identificar o
vendedor (fls. 05 e 173/178 e arquivo digital).
Observa-se que o réu estava efetivamente na posse de objeto
anteriormente furtado e, em sede de crime de receptação, a apreensão da coisa em
seu poder impõe-lhe o dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no
caso em apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação, o dolo
poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte, da
própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias e indícios que envolvem
a prática delituosa.
Sobre o dolo no delito de receptação, a MMa Juíza
sentenciante bem analisou a questão, às fls. 182:
Quanto ao delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal,
também devidamente provado nos autos, devendo ser colocado
em relevo que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo
Penal, cumpria ao réu justificar, de forma adequada, a posse do
bem furtado da vítima Emerson, e, por não ter se desonerado do
ônus da prova, deve ser pronunciado o non liquet probatório em
seu desfavor.
Nas circunstâncias em que foi localizado e apreendido o aparelho
furtado na posse do réu, não procede a alegação de
desconhecimento da origem ilícita do bem; o réu tinha acabado de
furtar um aparelho de telefone celular na mesma estação de
metrô,
mostrando-se
evidente
o
seu
enredamento
na
delinquência, também ao se considerar que ele está sendo
processado por delito de furto pelo D. Juízo da 17a Vara Criminal
da Capital, também de aparelho de telefone celular.
Note-se que o aparelho de telefone celular, quando adquirido
regularmente, vem acompanhado de nota fiscal, não se podendo
afirmar, diante do quadro traçado e da conduta que o réu vem
desenvolvendo, que ele não tivesse conhecimento da origem
ilícita do bem que trazia consigo - furtado em estação de metrô.
Dessa forma, não se cogita da desclassificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502978-07.2019.8.26.0228 -Voto no
6
crime para o de receptação culposa, eis que toda a prova carreada aos
autos, consideradas a palavra da vítima e as circunstâncias do evento
criminal, converge no sentido de que o acusado tinha plena ciência da
origem ilícita do bem.
Restou perfeitamente caracterizada, ainda, consoante a
farta prova oral produzida ao longo da instrução criminal, que a subtração
da res furtiva teria se dado mediante “destreza” (art. 155, § 4o, II, do CP),
conforme bem lançado na r. sentença, a fls. 182:
Impõe-se, ainda, o reconhecimento da qualificadora elencada na
denúncia, descrita pelo artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,
relativa à destreza; o réu, useiro e vezeiro na prática de delitos
patrimoniais, agiu de forma subreptícia e logrou êxito no
desapossamento almejado.
Contrariamente do quando aduzido pelo combativo
advogado, o crime se consumou tão somente pelo mero estado transitório
de detenção da res pelo apelante. Não é exigida, com efeito, para a
consumação do delito de furto, a posse prolongada, tranquila e desvigiada
do bem subtraído, por parte do agente. Neste sentido o seguinte julgado:
Agravo Regimental em Recurso Especial Penal Furto
Consumação do crime de furto
Posse tranquila da res

Desnecessidade Agravo Regimental desprovido
1. O entendimento pacificado nesta Corte, que considera
consumado o crime de roubo, bem como o de furto, no momento
em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que haja
perseguição policial e não obtenha a posse tranquila do bem,
sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância da vítima. 2. Agravo regimental desprovido. 1
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial no 1346113 SP
(2012/0204363-8). Agravante: Xiomara Maribel Monzon Lopez. Agravado: Ministério Público do
Estado de São Paulo. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a Turma. Brasília, 22 de abril de 2014.
Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico 30 Abr. 2014. Revista Eletrônica de Jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1313658&tipo=0&nreg=201202043638
&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140430&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 13
Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502978-07.2019.8.26.0228 -Voto no
7
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi
lançado pelo Juízo a quo.
As penas, tendo sido criteriosamente dosadas nos
mínimos legais, e fundamentada em perfeita consonância com o sistema
trifásico, com a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, realmente não comportam qualquer
reparo.
A reprimenda do furto foi fixada em 02 anos de reclusão
e 10 dias-multa, sem margem, portanto, à incidência da atenuante da
confissão espontânea, a teor do disposto no Enunciado n. 231 da Súmula
de Jurisprudência do STJ, permanecendo inalterada na terceira etapa ante
a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.
A reprimenda da receptação também foi fixada no
patamar mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa,
ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de
aumento ou diminuição de pena, permanecendo inalterada.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 03 anos de reclusão e de 20
dias-multa.
Verificadas, igualmente, a adequada fixação de regime inicial
aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a comunidade pelo
mesmo período e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a entidade
beneficente, sem prejuízo da pena de multa originalmente fixada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de RAUL ALEXANDER GARCIA
MARTINEZ, restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502978-07.2019.8.26.0228 -Voto no
8
fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
penas alternativas consistentes em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo,
poderá implicar em sua reconversão na pena de 03 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator